Tribunal: STF
Processo: ARE 1484922
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Ouroeste formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional do debate e na incidência dos óbices dos enunciados n. 282 e n. 636 da Súmula/STF.



    No agravo, articula a ofensa direta ao texto constitucional, a inaplicabilidade daqueles verbetes e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim resumido:



    MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Apuração do cálculo do Valor Adicionado Fiscal (VAF). Aplicação da Lei Complementar Federal nº 158/2017. Alegação de afronta ao princípio da irretroatividade das leis. Pretensão do impetrante de se afastar a aplicação da Lei Complementar nº 158/2017 retroativamente a fatos ocorridos anteriormente à sua vigência, no caso, entre 1º de janeiro de 2017 até 23 de fevereiro de 2017, bem como não permitir a sua aplicação por meio da utilização de valores do movimento econômico ocorrido e consolidado nos anos de 2015 e 2016 para apurar o movimento econômico ocorrido no ano de 2017 referente à Usina Hidrelétrica.



    R. sentença que denegou a segurança, acolhendo preliminar de inadequação da via processual eleita. (...)



    MÉRITO. Pela documentação e informações trazidas aos autos, verifica-se que a LC 158/2017, ao introduzir o § 14 ao artigo 3º da LC 69/90, alterou o critério de cálculo do VAF para Municípios com Hidrelétrica em seu território, passando a utilizar de preço médio da energia hidráulica comprada das geradoras pelas distribuidoras, calculado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que apresenta forma de cálculo utilizando Tarifa Atualizada de Referência. (...)



    Em suas razões recursais, alega violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Sustenta que a Fazenda do Estado de São Paulo, ao calcular os valores de VAF da Usina Hidrelétrica de Água Vermelha/AES Tietê, do ano base de 2017, utilizou-se, de forma retroativa, das disposições da Lei Complementar n. 158/2017, por meio da utilização de valores praticados nos anos de 2015 a 2016, ou seja, antes da própria vigência daquele diploma.



    Assevera que a aplicação retroativa daquela lei complementar violou o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, vez que, em suas disposições, não há comando que determine retroatividade.



    Postula a reforma do acórdão recorrido para que seja afastada a aplicação retroativa da Lei Complementar n. 158/2017 na apuração do VAF, no período entre 1º de janeiro de 2017 e 23 de fevereiro de 2017.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Inicialmente, ressalto que a invocação dos princípios constitucionais do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, como na hipótese, foi considerada, por este Supremo Tribunal Federal, destituída de repercussão geral, porquanto a matéria impugnada, em casos tais, articula violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. ATO JURÍDICO PERFEITO. DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA REFLEXA. 



    1. Alegação de ofensa aos princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às normas constitucionais. 



    2. Agravo regimental improvido.



    (AI 732374 AgR, Segunda Turma, ministra Ellen Gracie, DJe de 25 de junho de 2010)



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal . Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais . Rejeição da repercussão geral. 



    (ARE 748.371 RG, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660/RG, DJe de 1º de agosto 2013) 



    Para além disso, o Colegiado de origem concluiu não ter havido aplicação retroativa da Lei Complementar n. 158/2017, mas, apenas, alteração na forma de cálculo do Valor Adicionado Fiscal (VAF), que passou a utilizar a média de preços de exercícios anteriores, conferindo permissão à agência reguladora para fixação dos critérios de cálculo. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    No que se refere ao Valor Adicionado, a regulamentação da matéria está delineada na Lei Complementar n. 63/1990 (editada para regulamentar o art. 158, parágrafo único, I da CF/88) que assim dispõe: (...)



    ...............................................................................................



    Assim, o art. 3º da Lei Complementar nº 63/90, estabelece o critério para definição do valor adicionado, determinando que corresponderá, para cada Município, ao valor das mercadorias saídas acrescido do valor das prestações de serviços, no seu território, deduzido o valor das mercadorias entradas em cada ano civil. Por sua vez, a Lei Complementar nº 158, de 23 de fevereiro de 2017, acrescentou o § 14 ao artigo 3º da Lei Complementar nº 63/1990, como intuito de alterar a forma de cálculo do valor adicionado referente à energia hidrelétrica, vejamos: (...)



    ..............................................................................................



    Nesse passo, o “Valor Adicionado Fiscal” nada mais é do que um indicador econômico-contábil que espelha o movimento econômico e, consequentemente, o potencial do Município de gerar receitas públicas, utilizado pelo Estado para calcular o índice de participação municipal na repartição da receita do ICMS.



    Assim, depreende-se da leitura dos dispositivos acima que o § 14º do art. 3º, introduzido pela LC nº 158/2017, inseriu no ordenamento normatização específica no tocante à apuração do valor adicionado relativo à produção de energia elétrica de origem hídrica, para os Municípios que apresentam usina Hidrelétrica em seu território, caso do impetrante, que passou a considerar o preço médio da energia comprada das geradoras pelas distribuidoras, nos moldes calculados pela Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL.



    .......................................................................................................



    Verifica-se, que a Lei Complementar nº 158/2017, ao acrescentar o parágrafo 14º do artigo 3º da Lei Complementar nº 63/1990, trouxe cláusula específica de apuração do valor da produção de energia proveniente de usina hidrelétrica, autorizando a ANEEL a fixar os critérios para apurar e indicar o módulo de cálculo, e a agência reguladora, com a devida autorização, fixou tais critérios. 



    Em se tratando de cláusula específica, a agência reguladora não necessita observar o disposto no artigo 3º, § 1º inciso I da Lei Complementar nº 63/1990, eis que o § 14, de modo expresso, confere à ANEEL a forma de cálculo para aqueles Municípios que apresentam cálculos que envolvam hidrelétricas, e não inclui a necessidade de observar o ano civil.



    .......................................................................................................



    Compulsando os autos, entendo por bem destacar trecho extraído das informações prestadas pela autoridade coatora às fls. 162/183, que bem elucida o papel da introdução do § 14º e o que representa o preço médio a ser calculado pela ANEEL como novo critério de cálculo do VAF: (...)



    .......................................................................................................



    Assim, verifica-se que não é possível, como pretende o impetrante, a realização de dois cálculos para o VAF no mesmo exercício, período anterior à publicação da LC e outro posterior, sendo certo que a intenção do legislador ao editar a LC 158/2017 no ano de 2017 foi a de passar a regulamentar, já naquele exercício, o cálculo com base no preço médio apurado pela ANEEL e não mais o cálculo com base no ano civil. 



    As explicações constantes da Nota Técnica confeccionada pela Coordenadoria da Administração Tributária Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Recuperação de Dívida e Assistência Fiscal de Arrecadação, da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (fls. 190/201), apresentaram conclusão que fulmina o direito pleiteado pelo ora impetrante, contribuindo para a denegação da ordem, e que expressamente adoto como razão de decidir, considerando a sua clareza: (...)



    Em que pese a articulada vulneração a dispositivo constitucional, dissentir das conclusões da origem — acerca da ausência de aplicação retroativa da lei impugnada, mas, tão-somente, ter havido alteração na forma de cálculo do VAF, nos moldes da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) — demandaria a reinterpretação da legislação de regência (Leis Complementares n. 63/90 e n. 158/2017), revelando ofensa indireta ao texto constitucional, bem como a reanálise do conjunto probatório, circunstância que atrai a incidência do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Na mesma linha:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO. VALOR ADICIONADO FISCAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL IMEDIATA. PRECEDENTES. Interpretando conjuntamente a Lei Complementar nº 63/1990 e a legislação local, o Tribunal de origem concluiu que o imposto diferido para ente subsequente situado na circunscrição de outro Município deve ser excluído da composição do Valor Adicionado Fiscal. Não há fundamento constitucional para revisitar a conclusão lançada pela instância ordinária. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 516.246 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 25 de agosto de 2014)



    TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO. ICMS. ESTADO DE MINAS GERAIS. VALOR ADICIONADO FISCAL - VAF. FORMA DE CÁLCULO. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA, SITUADOS EM MUNICÍPIOS DIFERENTES. CONSIDERAÇÃO DO PREÇO CORRENTE DAS MERCADORIAS. VALIDADE DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS SRE 1/2006 E 1/2007, EM FACE DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 87/1996. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA HARMONIA DE ATO NORMATIVO EXECUTIVO EM FACE DA LEI QUE LHE DÁ FUNDAMENTO DE VALIDADE. CRISE DE LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 636 DO STF. (...). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (ARE 1.058.210 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de outubro de 2017)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, por se tratar de recurso formalizado no curso de mandado de segurança, a atrair a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente